Tribunal: TJPA
Processo: 0001203-98.2014.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001203-98.2014.8.14.0047

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: JULLY SIVILIS FERREIRA LIMA SILVA

APELANTE: NEILTON ALMEIDA LEAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, §3º DO CPB. 1. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REJEIÇÃO. CRIME IMPRESCRITÍVEL.
O CRIME DE INJÚRIA RACIAL É ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. PORTANTO, É IMPRESCRITÍVEL, CONFORME O ARTIGO 5º, XLII, DA CONSTITUIÇÃO.
2. MÉRITO.
2.1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
2.2
.
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. REDUÇÃO APLICADA.

2.3. PLEITO DE

OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
NEILTON ALMEIDA LEAL,
impugnando a r. decisão proferida (ID 6660996) pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA,
que os condenou à pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e ao

pagamento de
60 (sessenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 140, §3º, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos, a pena privativa de liberdade foi substituída pela restritiva de direitos.

Narra a denúncia que no dia
30.10.2013, por volta de 16h:30min, o acusado praticou injúria racial contra a vítima Jullys Silvilis Ferreira Lina, no local de trabalho dessa.

Salienta que a vítima exercia função de frentista de posto de combustíveis, ao ser abordada pelo acusado, insatisfeito com a demora no atendimento proferiu além de palavras imorais, outras injuriosas, como: “...
tenho que te ensinar a trabalhar, sua nega preta, sua nega feia, sai daqui
”.

A denúncia foi recebida em 20.11.2014.

Audiência de instrução realizada.

Inconformado com a condenação, a defesa interpôs apelação penal, em suas razões (ID 6660998), preliminarmente requer pelo reconhecimento da prescrição pela extinção da punibilidade, nos termos do art. 110, §1º c/c art. 109, V e 107, IV do CPB. No mérito pretende a sua absolvição, nos termos do art. 386, III e VI do CPP; a concessão de sursi processual e a redução da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 6661000), o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Por fim, o douto Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva pronunciou-se pelo
conhecimento e parcial provimento,
apenas para que seja declarada extinta a punibilidade de NEILTON ALMEIDA LEAL, com fundamento no artigo 109, V, do Código Penal.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Alega a defesa, preliminarmente, que o crime pelo qual foi condenado Neilton Almeida Leal encontra-se prescrito, aduzindo que pelo quantum de pena aplicada
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme previsto no art. 109, V, do CP, e, portanto, entre a data do recebimento da denúncia (20/11/2014) e a data da sentença condenatória (14/03/2019) já se passou o prazo prescricional de 04 anos, devendo ser extinta sua punibilidade.

Ocorre que o Apelante foi condenado pelo crime de injúria racial, previsto no art. 140, §3º, do CP, que assim determina:

“
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

§ 3 o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
(Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)

Pena -
reclusão de um a três anos e multa.
(Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997)”.

O crime de injúria racial é espécie do gênero racismo. Portanto, é imprescritível, conforme o artigo 5º, XLII, da Constituição.

Conforme entendimento firmado perante o Supremo Tribunal Federal, em

recente julgado acerca da matéria:

Ementa:

HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade. 2. O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 3. A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo. 4
. Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível
. 5. Ordem de habeas corpus denegada.(HC 154248, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036

DIVULG 22-02-2022

PUBLIC 23-02-2022)

Pelo exposto, rejeito a prejudicial de mérito.

Passo a analisar o
Mérito.

Percebe-se que no presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente.

Aduz a defesa que o crime de injúria é atípico pois carece de dolo específico, em razão de não existirem provas de que o acusado queria injuriar a vítima, motivo pelo qual pugna pela sua absolvição.

Extrai-se dos autos que as palavras proferidas pelo apelante
foram usadas com a inequívoca finalidade de menosprezar, depreciar, a vítima, em face de sua raça
, consoante se depreende de seu depoimento em juízo.

No caso em tela, os fatos apurados ao longo da instrução se amoldam perfeitamente à figura típica de injúria, conforme previsão do art. 140, §3º do Código Penal.

A autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, em especial pelo depoimento da vítima e da testemunha, que se mostram harmônicos e coesos, no sentido da prática do crime por parte do apelante.

A vítima
Jully Sivilis Ferreira
foi coerente e segura, em juízo relatou ter sido ofendida com as expressões, “
sua nega preta, sua nega feia
”, cujo intento não fora outro senão o de ridicularizar, menosprezar, espezinhar a dignidade, um como sentimento mais nobre do ser humano.

A testemunha
Raiane Desidério da Silva
, confirmou a versão da vítima, não remanescendo dúvidas de que o réu proferiu à vítima as expressões injuriosas, tais como “
sua nega, preta, feia
”, o que levou inclusive a ofendida a se afastar das proximidades do réu, certamente para evitar outras expressões deletérias.

No caso em apreço as provas carreadas nos autos, restaram aptas a embasar o decreto condenatório.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima e da testemunha, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório. (...) (Acórdão 1310272, 000174659201888070014, Relator JESUÍNO RISSATO, 3ª Turma Criminal)

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz a
quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, nos termos da sentença.

Subsidiariamente pleiteia a defesa pela diminuição da pena base para o mínimo legal, pois não concorda com a fundamentação do magistrado quanto as circunstâncias judiciais.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 140, § 3º do Código Penal Brasileiro (injúria racial), à PENA DEFINITIVA DE
01
(UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, NA QUAL FOI SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

O magistrado assim fundamentou as circunstâncias do art. 59 do CPB:

“O réu possuía no momento de seus atos
potencial consciência da ilicitude
; é imputável, sendo-lhe exigida conduta diversa da que teve. Não possui
antecedentes
, é tecnicamente primário. Sua
conduta social
não foi esclarecida. A
personalidade
é a do homem comum. Como
motivo
, denota-se que o réu ao não ser atendido da forma que entendia adequada dirigiu-se a Vítima de maneira ríspida, ofendendo-lhe a dignidade, usando de elementos referentes à sua cor. As
circunstâncias
são as normais para a espécie. Não houve maiores
consequências
, tendo em vista que após tal comportamento do Acusado, o mesmo foi atendido por outra funcionária do posto. Não restou demonstrado que
comportamento da vítima
tenha provocado a irritabilidade do réu para que este ofendesse a honra subjetiva daquela.

Analisadas as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena base para o crime do art. 140,
§
3º, do Código Penal,

em 01 (ano) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Tendo em vista essa análise e as condições financeiras do apenado, fixo para o mesmo delito 30 (trinta) dias-multa, a razão de 1/3 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

Na primeira fase, nota-se, que ao recorrente foi fixada a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, considerando nesta fase 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, quais sejam culpabilidade, motivos e comportamento da vítima.

Analisando essas circunstâncias, observa-se que a
culpabilidade
demonstra-se comum à espécie delitiva, não se vislumbrando dolo mais ou menos intenso que o normal, razão pela qual não deve ser considerada como circunstância negativa.

Verifica-se o
s
motivos
do crime são aqueles considerados como “
precedentes psicológicos propulsores da conduta”
[1]
, que no caso em comento devem ser valorados negativamente, eis que o apelante agiu compelido
por julgar ter sido mal atendido no estabelecimento comercial.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, somente uma delas milita em desfavor do réu, redimensiono a
pena base para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Na
segunda fase
de dosimetria da pena, ausentes as causas agravantes e

atenuantes.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento ou diminuição, pelo que torno a pena definitiva em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, sob o regime aberto,
mantendo os demais termos da sentença
como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Pleiteia a defesa a concessão da Suspensão Condicional do Processo pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no que dispõe o art. 89 da Lei 9.099/95.

O pleito não merece prosperar. Vejamos:

Como é cediço, e já é entendimento firmado nos Tribunais Superiores, a suspensão condicional do processo só pode ser concedida até o momento de prolação da sentença condenatória, sob pena de preclusão do direito. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE
OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO
. NULIDADE RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Nos moldes do consignado no acórdão ora recorrido, a ausência de oferta da suspensão condicional do processo pelo querelante não foi impugnada durante o curso do processo-crime, não sendo razoável admitir que a sentença condenatória venha a ser anulada por tal fundamento, por se tratar de nulidade relativa, a qual deveria ter sido alegada pela defesa na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Precedentes. 2. Recurso desprovido. (STJ. RHC 92.258/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018)

EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DISCUSSÃO SURGIDA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO DO TEMA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça, órgão do Poder Judiciário responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal em âmbito nacional, firmou entendimento no sentido de que, por se tratar de nulidade relativa, é alcançada pela preclusão a alegação formulada após a prolação de sentença condenatória, em que se aponta a falta de oferta de suspensão condicional do processo (AgRg nos EDcl no REsp 1611709/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 26/10/2016).

2. Não tendo a defesa questionado o não oferecimento do benefício previsto no artigo 89 da Lei 9.099/1995 oportunamente, ou seja, antes de proferida sentença condenatória em seu desfavor, na conformidade com o artigo 571, II, do Código de Processo Penal, resta referida nulidade acobertada pelo manto da preclusão.

3. Aliás
, "a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada"
(STJ. AgRg no AREsp n. 607.902/SP, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 17/2/2016). 4. Apelação criminal conhecida e desprovida.
(Apelação no
0625375-36.2018.8.04.0001,
, relator José Hailton Saraiva dos Santos, Primeira Câmara Criminal, DJe de 14/08/2021.)

Desta forma, entendo incabível o referido pedido.

Encontra-se prequestionada a matéria para eventual impugnação à instâncias superiores.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
e
lhe dou parcial provimento
para reduzir a pena base do apelante, redimensionando a pena para
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, sob o regime aberto
,

mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

Belém, 24/06/2022